Tribunal: STF
Processo: HC 265337
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não conheceu do HC nº 1.017.225 /SP.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado as penas de 5 anos e 10 meses de reclusão no regime fechado e pagamento de 583 dias-multa, pela pratica do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    A defesa sustenta, em suma, a ocorrência de flagrante ilegalidade ante apontado bis in idem em razão da utilização da natureza e da quantidade de droga apreendida tanto para a exasperação da pena-base como para a negativa de reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.



    Aduz que a fundamentação utilizada para afastar o redutor do tráfico privilegiado é inidônea, alegando que não há comprovação concreta de dedicação à atividade criminosa, pois as circunstâncias do caso concreto apontam para a condição de "mula". 



    Por fim, diz que deve ser readequado o regime de cumprimento para o semiaberto, em razão da quantidade de pena aplicada e com fundamento no art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal. 



    Requer, ao final:



    “seja concedido o Habeas Corpus em definitivo para o fim de: 



    (a) Seja reformado a sentença anulando o aumento da pena base aplicado por ilegalidade da fundamentação ou para que o aumento incida em patamar inferior; 



    (b) Seja reformada a sentença para aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, no máximo legal, por estarem preenchidos os requisitos autorizadores; 



    (c) Seja reformada a sentença para fixar o regime aberto ao apelante para inicial cumprimento de pena. ”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    O impetrante argumenta que o aumento da pena-base com base na quantidade da droga seria ilegal. No entanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, incluindo o STJ e o STF, estabelece que a natureza e a quantidade da droga apreendida são fatores preponderantes para a fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei 11.343/06. 



    A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo majorou a pena-base do paciente em 1/6 (um sexto) devido à "quantidade exorbitante de droga apreendida”. Ressaltou que a apreensão de aproximadamente 500 quilos de maconha é uma quantidade muito superior à comumente apreendida, indicando uma "operação estruturada de abastecimento regional”. Essa fundamentação, baseada na quantidade expressiva da droga, é considerada idônea para justificar a exasperação da pena-base. A jurisprudência pátria tem julgado que a quantidade apreendida (aproximadamente 500 kg de maconha) justifica o aumento da pena-base, pois extrapola a conduta típica. Portanto, não há manifesta ilegalidade na fixação da pena-base do paciente. 



    [...]



    A defesa alega, ainda, que o paciente preenche os requisitos para a aplicado do redutor de pena do art. 33, $ 4° da Lei 11.343/06, pois é primário, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. 



    A decisão do Tribunal de Justiça, ao negar o redutor, considerou que a "exacerbada quantidade de droga" traduz uma relação mais estreita do réu com o tráfico de drogas, e a existência de uma terceira pessoa responsável pela negociação demonstra dedicação e envolvimento com a criminalidade. 



    O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as circunstâncias do caso, podem ser usadas para afastar o redutor do tráfico privilegiado, por indicarem dedicação a atividades criminosas. 



    [...]



    O acórdão do Tribunal de Justiça menciona que a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos não são confiadas a traficantes inexperientes, dada sua alta rentabilidade. 



    Além disso, a dinâmica dos fatos, com o transbordo da carga em via pública e as versões contraditórias dos réus, reforça a conclusão de que eles tinham conhecimento do conteúdo e participavam de uma operação organizada. 



    Quanto ao regime de cumprimento da pena, não verifico ilegalidade. O art. 33, § 2°, do Código Penal, permite a fixação do regime semiaberto para condenados a pena superior a 4 anos e que não exceda 8 anos. 



    A Sumula 718 do STF e a Sumula 440 do STJ reforçam que a gravidade abstrata do crime não é, por si só, motivação idônea para um regime mais severo. Contudo, a fixação de um regime mais gravoso pode ser justificada por elementos concretos, como a grande quantidade de droga apreendida, que foi valorada na primeira fase da dosimetria, e as circunstâncias do ato criminoso. É o caso dos autos. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” (e-doc 11- grifos nossos)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente